Tribunal: TJDFT
Processo: 0714616-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA DECORRENTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a pretensão ao crédito foi acobertada pelos efeitos da prescrição, tendo em vista a demora relativa à efetivação da citação.
2. A prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. Assim, a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar, elipticamente a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. 2.1. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular está sujeita ao prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil). 2.2. Nas hipóteses em que a demora na citação não decorre da desídia do demandante a interrupção do decurso do prazo prescricional decorrente do despacho que ordena a citação deve ser considerado a partir da data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e provida.